Tribunal: TJMT
Processo: 1006376-36.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006376-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), MARIO JOSE POSSAMAI - CPF: 220.531.159-04 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0025-31 (AGRAVADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA – SEQUESTRO DE GRÃOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – LIMINAR DEFERIDA – ARTIGOS 300 E 301 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Documentos apresentados na ação cautelar suficientes para evidenciar os
requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto ao deferimento de sequestro de grãos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006376-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO JOSE POSSAMAI

AGRAVADO:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIO JOSE POSSAMAI
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito, em substituição legal, da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr.
Conrado Machado Simão
, que nos autos de Ação Cautelar de Sequestro em Caráter Antecedente n. 1000416-12.2022. 8.11.0029, proposta por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

deferiu o pedido liminar
para decretar o sequestro da quantidade de 10.000 (dez mil) sacas de 60 kg de soja nas áreas produtivas administradas pelo agravante indicadas na exordial, com base em cotação da soja na data de cumprimento do sequestro, e determinou ao exequente
depositário fiel do bem.

Nas razões recursais (Id 123720480) o agravante arguiu que a decisão recorrida se baseou em fundamentos “totalmente equivocados”.

Alega o recorrente que em relação à
“suposta confirmação de negócio
não há contrato assinado entre as partes (Sinagro e Mario Jose Possamai) que embase qualquer deferimento de arresto em detrimento do agravante”.

Assevera que
“o contrato que dá ensejo ao pedido da vestibular é aquele assinado com a RN Corretora de Cereais, ou seja, uma simples confirmação de negócio com esta empresa, e cujo teor menciona a Sinagro para, em sendo o caso, a elaboração de instrumento futuro de compra e venda... entretanto, não contém a assinatura da Sinagro e não trata da vontade livre e consciente de ambos (comprador e vendedor), efetivarem a negociação”
.

Quanto ao tema sobre indícios de desvios de grãos, argumenta que “
o laudo, apresentado pelo agravado como prova única do suposto desvio de grãos, nada mais retratou que a própria rotina da fazenda por ocasião da colheita, só isso”
.

Alega inexistir negócio entre agravante e agravado “
tampouco constituição em mora, que é efeito do fato jurídico”
.

Ao final, postulou antecipação da tutela, enquanto no mérito requereu provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar
“o desbloqueio da soja sequestrada, na quantidade de 2.721,29 (duas mil, setecentas e vinte e uma e vinte e nove) sacas, consoante auto de sequestro, em favor do agravante... e a suspensão dos demais atos de sequestro do grão, inclusive, constrição patrimonial do agravante”
.

O pedido de antecipação da tutela foi
indeferido
em 12/04/2022 por esta Relatora (Id 124482157).

Nas contrarrazões (Id 127507177) o agravado aduz que a matéria inerente assinatura de contrato e comprovação de negócio entre as partes envolve o mérito da ação, ainda não apreciado no juízo de origem, contudo, inobstante invocar supressão de instância, alega que a confirmação do negócio firmado entre as partes, fundamenta-se no preenchimento dos requisitos dos artigos 482 e 104, ambos do Código Civil.

Acrescenta que
“não está cobrando as penalidades contratuais e sim, a obrigação principal, que é a venda, por parte do Agravante, da quantidade de 10.000 (dez mil) sacas de soja, ao preço de R$ 100,00 (cem reais) a saca”
.

Alega que o agravante
“firmou contrato de compra e venda de grãos com a Agravada a um preço que julgou vantajoso e, após verificar a valorização do grão, quis se desvencilhar da obrigação contraída”
e sustenta estar configurado o desvio dos grãos com base em laudo de monitoramento onde
“diagnosticou que a colheita do Agravante já havia se iniciado e, até aquele momento, nenhum grão sequer havia sido entregue em favor da Agravada”
.

Por fim requer o desprovimento recursal
“vez que demonstrada celebração do negócio jurídico entre as partes litigantes, de modo a se manter o sequestro de grãos realizados de forma parcial”.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 124537170), enquanto a Certidão (Id 123735469) registrou a inexistência de processo passível de gerar prevenção.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação cautelar de sequestro requerida em caráter antecedente nº
000416-12.2022.8. 11.0029
, com a finalidade da requerente/agravada
“
possa buscar os grãos que lhe foram prometidos em contrato de compra e venda”
.

Segundo o autor da ação, firmou compromisso com o agravante para
“venda de 10.000 (dez mil) sacas de soja em grãos, da safra 2022, ao preço de R$ 100,00 (cem reais) por saca”
, porém ao constatar o inicio da colheita
“sem nenhum grão

entregue
”, requereu o sequestro da referida quantidade de sacas de soja.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, consoante os seguintes trechos da decisão agravada (Id 78412253).

“
Analisando detidamente a manifestação em voga e os documentos acostados, verifica-se que os requisitos para concessão da liminar estão presentes.

Dispõe o art. 301, do CPC, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No entanto, será incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso
sub examine
, extrai-se que a parte autora pleiteou que seja admitido o depósito judicial do valor integral dos contratos, equivalente a R$ 958.100,00 (novecentos e cinquenta e oito mil e cem reais), portanto, o pleito liminar comporta acolhimento.

Isso porque a probabilidade do direito está devidamente evidenciada nos autos pela confirmação de negócio celebrado entre as partes, realizada por intermédio da RN Corretora de Cereais, contendo a assinatura de ambos (Id 78393330).

O risco ao resultado útil do processo extrai-se dos indícios de desvio de grãos pelo requerido.

Forte nos fundamentos antes expostos,
DEFIRO
o pleito liminar para decretar o sequestro da quantidade de 10.000 (dez mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja nas áreas produtiva administrada pela parte ré indicadas na exordial, com base em cotação de soja na data de cumprimento do sequestro, devendo o exequente figurar como
depositário fiel do bem.
”

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência inerente à ordem para sequestro de grãos.

É cediço que a tutela de urgência, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 301 do CPC dispõe que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou outra medida idônea para preservar o direito
.

No caso concreto, o agravado buscou a tutela cautelar de sequestro de grãos, com vistas a assegurar alegado direito decorrente de compromisso de compra e venda de grãos de soja, firmado com o ora agravante.

Em que pese o teor das afirmações do agravante acerca da inexistência e comprovação de negócio firmado entre as partes (Id
123720480), não se pode olvidar a juntada aos autos da
ata notarial expedida no Cartório do 2º Ofício de Canarana/MT com a transcrição de mensagens mantidas entre as partes apresentando em seu conteúdo tratativas e detalhes inerentes à aludida negociação de grãos (Id. 78393334 - autos de origem).

Consta ainda, notificação extrajudicial (autos de origem-Id 78393335), laudo de monitoramento de lavoura (Id 78393336) assim como, documento nominado “Confirmação de Negócio” emitido por corretora de cereais, tendo por objeto a indicação de intermediação de compra e venda de 10.000 sacas de soja de 60 kg, onde figura na condição de vendedor Mario José Possamai (agravante) e como comprador Sinagro (apelada) devidamente assinado por ambos (Id 78393330-autos de origem).

Para corroborar com os indícios da probabilidade do direito, materializado pelo agravado, depósito judicial no valor de R$958.000,00 (novecentos e cinquenta e oito mil reais) referentes ao montante da aludida negociação comercial, conforme comprovante bancário (Id 78451025 - pág. 02 - autos de origem).

Ressalte-se ainda, em relação ao produto objeto de sequestro, a decisão recorrida incumbiu ao agravado à condição de depositário fiel do bem, inexistindo risco aparente de eventual irreversibilidade da medida concedida.

Nesse contexto,

os documentos que acompanham a peça inaugural da ação cautelar são suficientes
para demostrar os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

Nesse sentido, precedente do e.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em matéria assemelhada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER CAUTELAR ANTECEDENTE - SEQUESTRO –
LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS
-RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar. Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de sequestro, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição do produto negociado
.
(AI: 10129980520208110000 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 10/08/2020)

Ademais, a matéria devolvida a esta Corte pela via do agravo se limita em verificar a presença dos pressupostos cautelares, de modo que matérias outras arguidas pelo agravante, impendem de exame primeiro pelo Juízo
a quo
no decorrer da demanda, sob pena de supressão de instância.

Logo, as razões do recurso deste agravo não se mostram suficientes para alterar a decisão agravada quanto ao deferimento da medida liminar de sequestro de grãos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022